Tribunal: TJDFT
Processo: 0708058-72.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DE VISITAS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PREJUÍZO CAUSADO PELO CONVÍVIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Todo e qualquer litígio envolvendo a guarda e visitação de filho menor ou incapaz deve ser solucionado sempre no interesse deste, conforme disposição constitucional.
2. O artigo 1.589 do Código Civil dispõe que “o pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação”, estendendo-se, ainda, o direito aos avós.
3. Após longa tramitação do feito, na qual foram realizados Estudos Psicossociais, visitas e entrevistas com o Conselho Tutelar, não foram encontrados elementos que justifiquem a suspensão do direito de visitação.
4. O esforço para formação do vínculo afetivo entre pai e filhos deve ser envidado de todas as formas possíveis, não podendo a beligerância entre os genitores prejudicar a formação do vínculo afetivo.
5. Recurso conhecido, mas não provido.